Tribunal: TJSP
Processo: 9154034-96.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Contrato de seguro – Transporte Aéreo Internacional – Avarias em mercadorias – Sentença que julgou a ação procedente – Apelações não providas – Recursos subsequentes – Tema 210 – Hipótese dos autos que revela-se distinta da situação que gerou o precedente – Aplicação do Código Civil – Reparação Integral – Código de Defesa do Consumidor que não se aplica a hipótese

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Contrato de seguro – Transporte Aéreo Internacional – Avarias em mercadorias – Sentença que julgou a ação procedente – Apelações não providas – Recursos subsequentes – Tema 210 – Hipótese dos autos que revela-se distinta da situação que gerou o precedente – Aplicação do Código Civil – Reparação Integral – Código de Defesa do Consumidor que não se aplica a hipótese dos autos – Precedentes deste E. Tribunal de afastamento da limitação - Exercício do juízo de retratação – Acórdão mantido.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Retorno dos autos à este Desembargador Sucessor, nos termos do artigo 1.030, II do CPC (art. 543-C, § 7o, II, do CPC/1973) - Análise apenas das matérias atinentes a aplicação do tema 210 ao caso dos autos em cotejo com o que foi decidido por esta C. Câmara em julgamento anterior – Hipótese dos autos que não se enquadra no precedente vinculante invocado – Manutenção do v. acórdão - Código Civil aplicado em detrimento da Convenção de Varsóvia e Montreal – Possibilidade – Ausência de entendimento vinculante em sentido contrário para o caso em apreço – Recursos não providos.